Tribunal: TJSP
Processo: 1501369-69.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo e provimento parcial do recurso ministerial, para reconhecer o crime de roubo, em concurso de agentes, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, e

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo e provimento parcial do recurso ministerial, para reconhecer o crime de roubo, em concurso de agentes, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, e a corrupção de menores, em concurso formal, ao apelante.
3-) A pena deve ser alterada.Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e um (1) ano de reclusão para a corrupção. Na segunda fase, a confissão e a menoridade não conduzem as penas fiquem aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, aumenta-se a pena do roubo de 1/3, pela existência de uma causa de aumento, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Existe concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores. Por haver dois crimes com penas diversas, aumenta-se do mais grave, de 1/6, pelo número de infrações cometidas, chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. A pena é fina, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal será o semiaberto. O art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, permite essa escolha. Os crimes praticados por Michael não são de somenos importância, roubo e corrupção de menores. Ambos demonstram certa periculosidade e ousadia do autor dos delitos. De outro lado, ele é primário, jovem, tem 20 anos de idade, de bons antecedentes. Ele contribuiu também com a descoberta da verdade real, confessou os delitos na polícia e em devido processo legal. Dessa forma, possibilita-se a repressão de sua conduta; previne-se que não ocorra mais e ressocialize-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível, pois não preenche os requisitos do art. 44, incisos I (pena superior a 4 anos e crime com violência à pessoa) e III (a substituição não é suficiente para a recuperação do apelante), do Código Penal.
7-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501369-69.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E MICHAEL DA SILVA LIMA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a apelação
defensiva e deram provimento parcial ao recurso ministerial, para redimensionar a pena
para seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13)
dias-multa, dando-o como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e art. 244-B da Lei no
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) c/c o art. 70 do Código Penal, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
2
VOTO No 2571
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536
Comarca: 1a Vara Criminal de Guarujá
Juíza de Direito: doutora Denise Gomes Bezerra Mota
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Michael da
Silva Lima Santos
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo e provimento parcial do
recurso ministerial, para reconhecer o crime de roubo, em concurso de agentes, com regime inicial
semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, e a corrupção de menores,
em concurso formal, ao apelante.
3-) A pena deve ser alterada.Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo,
pelas circunstâncias judiciais favoráveis, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa
para o roubo e um (1) ano de reclusão para a corrupção. Na segunda fase, a confissão e a
menoridade não conduzem as penas fiquem aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça). Na terceira fase, aumenta-se a pena do roubo de 1/3, pela existência de uma causa de
aumento, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Existe
concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores. Por haver dois crimes com
penas diversas, aumenta-se do mais grave, de 1/6, pelo número de infrações cometidas, chega-se a
seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. A
pena é fina, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal será o semiaberto. O art. 33, § 2o, alínea "b", do
Código Penal, permite essa escolha. Os crimes praticados por Michael não são de somenos
importância, roubo e corrupção de menores. Ambos demonstram certa periculosidade e ousadia do
autor dos delitos. De outro lado, ele é primário, jovem, tem 20 anos de idade, de bons antecedentes.
Ele contribuiu também com a descoberta da verdade real, confessou os delitos na polícia e em
devido processo legal. Dessa forma, possibilita-se a repressão de sua conduta; previne-se que não
ocorra mais e ressocialize-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
3
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível, pois não
preenche os requisitos do art. 44, incisos I (pena superior a 4 anos e crime com violência à pessoa) e
III (a substituição não é suficiente para a recuperação do apelante), do Código Penal.
7-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da
condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 132/133
O apelante/apelado, Michael da Silva, de 20 anos de idade (fls. 12), foi
condenado à pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, regime inicial aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial por igual prazo, na
forma estabelecida na Vara de Execuções Criminais, e dez (10) dias-multa no valor unitário
mínimo, cm destinação social na forma indicada naquela Vara, além do pagamento de onze
(11) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 244-B, "caput", do Código
Penal, porque em 21.4.2018, por volta das 17 horas, na Avenida Miguel Estéfano, Guarujá,
subtraiu, para si, com emprego de violência, em concurso com o adolescente Jean Rodrigues
da Silva, com isso corrompeu-o ou facilitou a corrupção dele, uma corrente de ouro, avaliada
em R$ 5.000,00, de L. M., que caminhava pela orla da praia. Na ocasião, o Michael estava na
garupa da bicicleta conduzida por Jean e, ao passar pelo ofendido, arrancou a corrente que
estava no pescoço dele. Após, empreenderam fuga, sendo policiais acionados e, em diligência,s
conseguiram deter Michael, além do menor.
Nas razões de apelação do Ministério Público foi sustentado a) condenação pelo
crime de roubo; b) afastar a substituição da pena corporal; c) reconhecer concurso material
entre o crime patrimonial e a corrupção de menores e d) regime inicial semiaberto (fls.
151/162).
Nas razões de recurso da Defesa, conhecidas, após interposição de "habeas
corpus" e carta testemunhável (fls. 235/251, 262 e 207/224), em virtude das decisões de fls.
178/179, 195/196 e 202, argumentou-se a) absolvição por insuficiência de provas e b)
absolvição quanto à corrupção de menores (fls. 280/286).
Contrarrazões a fls. 180/184 e 291/298, requerendo a manutenção da r. sentença,
naquilo que não impugnaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
4
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
defensivo e parcial provimento do ministerial, para não haver concurso material e, sim,
concurso formal entre o roubo e a corrupção e menores (fls. 310/320).
II - Fundamentação
O apelo defensivo não pode ser acolhido e acolhe-se parcialmente o ministerial,
respeitando o entendimento da douta Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 1 e 6/9 e 12, boletim de ocorrência de fls. 2/5 e prova produzida em Juízo, subtraiu-se
bem com valor econômico.
A autoria é atribuível a Michael.
No distrito, confessou ter feito o crime. Jean sabia que iria subtrair a corrente.
Estava na garupa da bicicleta conduzia por ele, seu amigo. Quando aproximaram-se da vítima,
que estava com corrente no pescoço, puxou-a. Evadiram-se em seguida. A corrente da bicicleta
soltou, desceram e continuaram fugindo a pé. Entraram no mar e perceberam os policiais
militares aproximando-se. Jogou a corrente na água. A vítima reconheceu a ambos como os
roubadores. É a primeira vez que fez isso. Praticou o delito porque sua namorada está grávida e
necessitava de dinheiro para fazer um chá de bebe. Não agiu com violência.
No interrogatório judicial, confessou a subtração. Disse que na data dos fatos
estava na companhia do adolescente Jean, que conduzia a bicicleta, e quando visualizou a
vítima puxou sua corrente. Após, evadiu-se com o adolescente de bicicleta. Foram perseguidos
por um indivíduo e durante a fuga a corrente caiu de sua mão. Abandonaram a bicicleta e
rodearam a rua. Posteriormente, foram à praia tentar recuperar a bicicleta. Quando visualizou
os policiais, foi na direção da água e entrou no mar, onde jogou a corrente subtraída. Porém, foi
detido e a vítima o reconheceu (SAJ – fls. 110).
As confissões estão em sintonia com a prova amealhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
5
O ofendido L.M. declarou que, na data dos fatos, estava caminhando pela orla da
praia acompanhado de sua esposa e de um casal de argentinos, estava próximo da rua. Em dado
momento, passou uma bicicleta com duas pessoas, momento em que o garupa pôs a mão em
sua nuca e puxou sua corrente. Ato contínuo, eles evadiram-se com a bicicleta. Então, o
declarante correu atrás deles. A corrente da bicicleta dos assaltantes soltou e os indivíduos
abandonaram a bicicleta, passando a correr a pé. O declarante, então, pegou a bicicleta. Viu o
rosto de ambos. As pessoas que estavam na redondeza orientaram o declarante a deixar a
bicicleta no local e pegaram seu número de telefone. Posteriormente, ligaram-lhe, pois dois
indivíduos teriam procurado a bicicleta e a polícia militar prendeu ambos. Foi até o local e
reconheceu os assaltantes. O garupa era maior de idade. Ficou com uma marca na nuca em
razão da força para puxar a corrente, porém, não sentiu o puxão. Foram lesões bem leves na
pele. A corrente não foi recuperada, apenas o pingente, que caiu ao chão. O policial, no
momento da prisão, viu um dos agentes dispensar a corrente no mar (PRECATÓRIA - fls. 92).
A vítima confirma a subtração, por duas pessoas, maior e menor. Estavam de
bicicleta e ao arrebatarem a corrente, mesmo levemente, feriram-no na nuca. Esse tipo de
ação é tipicamente a caracterizadora do roubo, com violência à pessoa.
João Lopes, policial militar, realizava patrulhamento pela orla da praia quando
populares informaram que dois indivíduos praticaram crime de roubo e estavam na faixa
arenosa, sendo que informaram as características dos assaltantes. Em diligência, visualizou os
indivíduos, que, ao visualizarem a presença dos policiais, entraram no mar. Então, o depoente
mandou que saíssem da água. Algumas pessoas que estavam na praia informaram que tais
indivíduos praticaram crime de roubo e tinham o contato da vítima. A vítima compareceu ao
local e reconheceu o Michael e o adolescente como sendo os autores do roubo por ela sofrido.
Após o reconhecimento realizado pela vítima, o ele confessou informalmente a autoria delitiva.
Michael disse que dispensou a corrente da vítima na água. Segundo a vítima, ela estava em
frente a um quiosque, momento em que puxaram sua corrente e evadiram-se em direção a uma
rua próxima, sendo que populares foram atrás dos assaltantes que, por sua vez, deixaram a
bicicleta para trás durante a fuga. A bicicleta não se encontrava mais no local (SAJ - fls. 108).
Luciano, policial militar, narrou que na data dos fatos realizava patrulhamento e
foi informado por populares de que dois indivíduos praticaram crime de roubo na praia e
estavam nas imediações. Em diligência, avistaram o Michael e seu comparsa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
6
empreenderam fuga e entraram na água. Ao entrar no mar, o Michael dispensou a corrente da
vítima. Ao sair da água, ele e o seu comparsa negaram a prática do delito. Porém, a vítima
compareceu ao local e reconheceu-o e o adolescente como sendo os autores do roubo.
Posteriormente, confessou a autoria do delito. Segundo a vítima, os assaltantes passaram por
ela de bicicleta e puxaram a corrente, chegando a sofrer lesão no pescoço em razão da violência
(SAJ - fls. 109).
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam Michael e
indicam o comparsa, o menor. Não há motivo para rechaçar os testemunhos, pois não se
verifica que queiram prejudicar algum inocente ou tenham algum desentendimento com
Michael.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser repressor da
criminalidade não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
7
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O concurso de agentes é provado pelo dito pelo apelante/apelado, vítima e
policiais.
Para reforçar, já foi decidido que o puxar com força, como na espécie, a corrente,
dá os contornos de roubo (Apelação 1509980-28.2019.8.26.0228 – 11a Câmara de Direito
Criminal TJSP – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 12.2.2020). Também: TJSP – Apelação
Criminal 0001437-96.2017.8.26.0126 – 7a Câmara Criminal – Rel. Des. Fernando Simão – J.
27.11.2019; Apelação Criminal 0091121-32.2018.8.26.0050 – 4a Câmara de Direito Criminal–
Rel. Des. Roberto Porto – J. 24.9.2019; Apelação Criminal 00093237-11.2018.8.26.0050 – 7a
Câmara
Criminal
–
Rel.
Des.
Reinaldo
Cintra
–
J.
24.78.2019;
Apelação
0020921-34.2017.8.26.0050 – 4a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Euvaldo Chaib – J.
12.12.2017; Apelação 9000024-81.2013.8.26.0562 – Rel. Des. Francisco Orlando - 2a Câmara
de Direito Criminal – J. 5.6.2017; Apelação 0001165-07.2015.8.26.0536 – 7a Câmara de
Direito Criminal – Reinaldo Cintra – J. 5.4.2017; Apelação 0033588-67.2008.8.26.0506 – 3a
Câmara Criminal – Rel. Des. Silmar Fernandes – J. 12.6.2015.
A corrupção de menores ficou caracterizada.
O apelante agiu com o adolescente, de 14 anos de idade, para a prática de delito
grave, roubo, que se assola pelo Brasil e, especificamente, causa temor em milhares de pessoas.
Vê-se que muitas infrações penais são praticadas com menores, principalmente
porque eles ficam sob o disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, com recebimento de
medidas diversas das sanções penais quando cometem-nas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
8
Em razão disso, não se pode permitir que quem se faz acompanhar de crianças e
adolescentes fique impune. Ele, pelo só convite, coloca o menor numa situação de perigo.
Não é sem razão que o Excelso Superior Tribunal de Justiça acentuou o caráter
formal desse crime, que pode ser praticado com outros, sem verificar a efetiva corrupção do
menor.
"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova de efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do
menor na esfera criminal" (REsp 1112326/DF – S3 – Terceira Seção – Rel. Min. Aurélio
Bellizze – J. 14.12.2011 – DJe 8.2.2012).
Lendo-se a assertiva do V. Acórdão, percebe-se que possível existência de
envolvimento do adolescente em outro ou outros "atos infracionais", anteriores, pouco relevo
tem na espécie, porquanto se procura não só o não induzimento como inexistência de
facilitação ou manutenção do menor na esfera penal.
Não se vê, ainda, consunção da conduta ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal. Há duas ações, independentes, uma é a prática do roubo em concurso, a outra corromper
o menor.
"Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a
incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as
duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se afalar em
consunção" (HC 506967/SP – T5 – Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Min.
Félix Fischer – J. 21.5.2019 – DJe 27.5.2019). Em igual sentido AgRg no AREsp 1229946/PI –
T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 9.4.2019 – DJe 25.4.2019.
Nota-se a extrema preocupação nos Pretórios com as crianças e adolescentes que
integram a sociedade. Desejam, na medida do possível, evitar o desvirtuamento de suas
personalidade. Tarefa das mais difíceis. A solução fácil, momentânea para os problemas deve
ser eliminada, caso contrário, ter-se-á conflitos sociais infindáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
9
As provas são robustas da participação de Michael nos crimes.
As penas não sofrem alteração.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, pelas circunstâncias
judiciais favoráveis, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e
um (1) ano de reclusão para a corrupção.
Na segunda fase, a confissão e a menoridade não conduzem as penas fiquem
aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, aumenta-se a pena do roubo de 1/3, pela existência de uma causa
de aumento, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Existe concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores.
"A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto
tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o
menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplicar a
regra do concurso formal próprio" (HC 163427/DF – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi
Cordeiro – J. 22.9.2015 – DJe 19.10.2015). No mesmo sentido: no caso de roubo e o que previa
o art. 1o da Lei no 2.252/54, hoje, art. 244-B do ECA (HC 134640/DF – T6 – Sexta Turma –
Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE - J. 6.8.2013 –
DJe 13.9.2013 e HC 185452/RJ – T5 – Quinta Turma – Relatora Ministra Laurita Vaz – J.
19.2.2013 – DJe 28.2.2013).
Por haver dois crimes com penas diversas, aumenta-se do mais grave, de 1/6, pelo
número de infrações cometidas (“O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se
recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT 604/396),
chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13)
dias-multa.
A pena é fina, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
10
pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal será o semiaberto.
O art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, permite essa escolha.
Os crimes praticados por Michael não são de somenos importância, roubo e
corrupção de menores. Ambos demonstram certa periculosidade e ousadia do autor dos delitos.
De outro lado, ele é primário, jovem, tem 20 anos de idade, de bons antecedentes.
Ele contribuiu também com a descoberta da verdade real, confessou os delitos na
polícia e em devido processo legal.
Dessa forma, possibilita-se a repressão de sua conduta; previne-se que não ocorra
mais e ressocialize-se.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que
tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme
noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo.
Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir
para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível.
O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, ademais, houve violência à pessoa,
por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501369-69.2018.8.26.0536 -Voto no 2571
11
ela suficiente para a recuperação do apelante.
Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da
pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não acolhimento da apelação defensiva e provimento
parcial do recurso ministerial, para redimensionar a pena para seis (6) anos, dois (2) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, dando-o como incurso no art.
157, § 2o, inciso II, e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) c/c o art. 70 do Código Penal.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.